Tribunal: TJMT
Processo: 1026402-05.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026402-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NIVEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.539.958/0001-55 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA CUNHA - CPF: 706.174.141-49 (ADVOGADO), PHILIPS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.086.336/0001-03 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Ação de Cobrança. Contrato de Representação Comercial. Comissões Sobre Vendas Alegadamente não Pagas. Quitação Tácita. Ausência de Provas Objetivas. Improcedência do Pedido. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Ação de Cobrança ajuizada por empresa de representação comercial visando o recebimento de comissões supostamente devidas em razão de vendas realizadas a consórcios contratantes da representada, no contexto de obras da Copa do Mundo de 2014. O Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido por reconhecer a existência de quitação tácita e ausência de provas suficientes da intermediação e inadimplemento contratual. A parte Autora interpôs Recurso de Apelação alegando que os valores recebidos se referiam apenas à indenização pela rescisão contratual, não abrangendo as comissões não quitadas.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a emissão de notas fiscais sem ressalva configura quitação tácita das comissões alegadamente devidas; (ii) avaliar se há nos autos prova suficiente da existência de comissões pendentes relativas às vendas mencionadas na inicial.

III.
Razões de Decidir

3. A emissão de notas fiscais pela representante comercial, nos exatos valores propostos pela representada, sem qualquer ressalva, protesto ou comunicação posterior, configura quitação tácita e integral da relação contratual.

4. A falta de manifestação tempestiva por parte da Autora sobre eventuais divergências nos valores recebidos contraria o princípio da boa-fé objetiva e impede a rediscussão do contrato após sua extinção.

5. A teoria do
venire contra factum proprium
aplica-se ao caso, pois a Autora adota postura contraditória ao tentar reabrir discussão sobre valores que anteriormente aceitou e deu quitação tácita.

6. A alegação de inadimplemento referente a comissões não é acompanhada de documentos comprobatórios da efetiva intermediação nas vendas aos consórcios mencionados, tampouco da existência de obrigação contratual não cumprida.

7. A prova testemunhal favorável à Autora é insuficiente para suprir a falta de prova documental ou comercial específica do crédito pretendido.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A emissão de notas fiscais sem ressalva e o recebimento integral dos valores indicados caracterizam quitação tácita e impedem a reabertura de discussão sobre valores supostamente devidos. 2. A alegação de inadimplemento contratual por não pagamento de comissões exige prova documental da intermediação e da existência do crédito. 3. A adoção de conduta contraditória pela parte impede o acolhimento de pretensão posterior incompatível, nos termos da teoria do
venire contra factum proprium
.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 373, I; 422; 843. CPC, art. 85, § 11; art. 98, § 3º. Lei 4.886/65, art. 27, “j”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1026402-05.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Nível Representações Comerciais Ltda - Me
em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança movida em face de
Philips do Brasil Ltda
.

O Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e compeliu a Apelante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença incorreu em erro de premissa fática, ao considerar que o documento ID 14076859 corresponderia a termo de quitação.

Argumenta que referido documento tem natureza de notificação de encerramento da relação contratual, e expressamente dispõe que não implica quitação de valores eventualmente pendentes, razão pela qual não se poderia presumir a renúncia da Apelante a valores referentes às comissões devidas.

A Apelante argumenta que o valor recebido na ocasião da rescisão, refere-se exclusivamente à indenização pela rescisão unilateral prevista no art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65, e não contempla comissões decorrentes de vendas efetivamente realizadas pela Apelante às obras da Copa do Mundo de 2014, especialmente para os Consórcios Canal Livre e Marechal Rondon.

Afirma que ficou devidamente comprovada sua atuação como representante da Apelada, com intermediação e envio de pedidos, acompanhamento técnico e assistência na execução de contratos, sendo inequívoca sua participação nas vendas dos produtos Philips, como corroborado por testemunhas e e-mails anexados aos autos.

Destaca que não há prova da Apelada quanto ao pagamento das comissões decorrentes dessas vendas, o que caracterizaria inadimplemento contratual.

Alega, ainda, que houve enriquecimento ilícito por parte da Apelada, que se beneficiou dos serviços da representante sem contraprestação pecuniária correspondente, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Apelo, com a consequente reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da Apelante ao recebimento de comissões pelas vendas realizadas, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

Contrarrazões no ID. 312528992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa Nível Representações Comerciais Ltda. ajuizou Ação de Cobrança em face de Philips do Brasil Ltda. (atualmente Signify Iluminação Brasil Ltda.), sob o argumento de que mantinham entre si relação contratual formalizada de representação comercial, celebrada em 2007, sem exclusividade, abrangendo o território do Estado de Mato Grosso, com comissionamento fixado em 3% sobre o valor total das vendas realizadas.

A Autora sustentou em sua inicial que, ao longo da execução do contrato, foi responsável por promover os produtos da Requerida junto a clientes da região, inclusive participando da intermediação de negócios com os Consórcios Marechal Rondon e Canal Livre, que realizaram vultosas aquisições de produtos da Philips destinados às obras da Arena Pantanal e do Aeroporto Marechal Rondon, no contexto da Copa do Mundo de 2014.

Alegou que, embora tais operações tenham efetivamente se concretizado, as respectivas comissões não foram incluídas nos relatórios de vendas fornecidos pela Requerida, razão pela qual não houve pagamento da remuneração devida.

Afirmou que a relação contratual foi encerrada em abril de 2016, por meio de distrato formalizado por e-mail e confirmado pela emissão de notas fiscais no valor de R$ 36.964,00 (trinta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais). Aduziu que o citado valor se referia somente à indenização pela rescisão contratual, prevista no art. 27, "j", da Lei n. 4.886/65, e não abrangia as comissões omitidas.

Na Contestação, a Philips alegou que as vendas referidas na inicial foram realizadas diretamente com os consórcios, no âmbito de procedimentos licitatórios públicos, sem qualquer intermediação da Autora. Argumentou que o contrato era não exclusivo, com escopo restrito aos clientes listados no Anexo I, onde os consórcios citados não figuravam.

Defendeu ainda que houve quitação plena da relação contratual, materializada pela emissão das notas fiscais sem ressalva por parte da Autora, e que a ação configuraria tentativa de reabertura de negócio já encerrado e integralmente liquidado.

Após a fase instrutória, com produção de prova oral, o Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, reconheceu que a Autora emitiu notas fiscais no valor exato e proposto pela Ré, sem qualquer ressalva quanto à existência de comissões pendentes, configurando quitação tácita e integral da relação contratual.

Irresignada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido seu direito ao recebimento das comissões decorrentes das vendas realizadas aos consórcios mencionados, a serem apuradas em fase de liquidação.

Pois bem.

É incontroverso que as partes mantiveram entre si contrato de representação comercial desde 2007, com previsão de comissões de 3%, e que o encerramento da relação contratual ocorreu em abril de 2016, ocasião em que a Apelante emitiu as notas fiscais nos exatos valores indicados pela Apelada como devidos, sem qualquer protesto, ressalva ou divergência documental formalizada.

A Apelante sustenta que os valores recebidos à época diziam respeito exclusivamente à indenização pela rescisão contratual, e que não representavam quitação das comissões não incluídas nos relatórios, especialmente aquelas relativas às vendas aos consórcios supramencionados.

No entanto, tal argumento não se sustenta diante das provas produzidas nos autos. A Apelada, por meio de documentos cronologicamente encadeados, demonstrou que:

·

notificou formalmente a Apelante sobre a rescisão contratual;

·

apresentou os cálculos de valores a serem pagos;

·

recebeu como resposta a emissão de notas fiscais no valor exato sugerido, sem qualquer ressalva expressa;

·

e procedeu ao pagamento integral dos valores indicados, encerrando a relação comercial.

Ora, se a Apelante considerava haver valores pendentes ou comissões não computadas, era seu ônus registrar a ressalva no momento da emissão da nota fiscal ou, ao menos, manifestar-se de forma tempestiva diante da proposta de quitação, nos termos do que recomenda o princípio da boa-fé objetiva e o dever de lealdade contratual.

O comportamento da Apelante, ao silenciar diante da quantia oferecida, emitir os documentos fiscais e receber o pagamento, configura conduta inequivocamente liberatória, não sendo possível,
ex post facto
, pretender reabrir a discussão sobre valores que ela própria deu por quitados.

É certo que a quitação, nos termos do art. 843 do Código Civil, deve ser interpretada restritivamente, mas essa restrição somente se impõe quando houver dúvida razoável sobre o alcance da quitação.

No caso, a quitação foi concedida de forma tácita, porém inequívoca, com base em atos voluntários, conscientes e sequenciados da própria Apelante, que possui experiência no trato negocial e pleno conhecimento das práticas comerciais e contábeis envolvidas.

Ressalta-se que não há nos autos qualquer comunicação, reserva de direitos ou discordância formalizada por parte da Apelante relativamente ao montante recebido, seja no momento do distrato, seja posteriormente.

Ao contrário, somente anos após o encerramento da relação, e já em juízo, é que a Apelante passa a alegar a existência de valores supostamente ocultos, o que demonstra inconsistência e contradição com sua postura anterior, atraindo a aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
.

Ademais, a alegada omissão de vendas nos relatórios fornecidos pela Apelada não é minimamente comprovada. A Apelante não junta qualquer elemento objetivo ou documental que demonstre que as vendas aos consórcios foram de fato intermediadas por ela, muito menos que havia comissão gerada, exigível e omitida.

A prova testemunhal, ainda que favorável à Apelante em parte, não substitui os documentos e os registros comerciais necessários para caracterizar o inadimplemento contratual.

Não se trata, portanto, de negar o direito à comissão em abstrato, mas sim de reconhecer que eventual crédito foi expressamente quitado, e que a Apelante, por liberalidade ou negligência, deixou de impugnar os cálculos apresentados, acolhendo-os em sua integralidade.

Sob essa ótica, a sentença de primeiro grau deve ser prestigiada, pois observou com acuidade os elementos dos autos, especialmente a cadeia de atos praticados pelas partes, conferindo-lhes o valor jurídico que verdadeiramente merecem.

Por fim, o recurso também não merece provimento quanto à alegada nulidade por julgamento com base em premissas fáticas incorretas. O Juiz singular fundou-se em provas documentais irrefutáveis, e a Apelante não logrou demonstrar erro de fato, tampouco qualquer vício que comprometesse a validade da prestação jurisdicional.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025